Tribunal: CARF
Processo: 16095.720085/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720085/2018-10
ACÓRDÃO
3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMELON MANUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Mantém-se a imputação de falta de recolhimento da contribuição quando
confirmadas as glosas de créditos passíveis de desconto e/ou dedução.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A Recorrente não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à
pessoa física, que não interpôs impugnação.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. TEMA 863
STF
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos sujeitos passivos solidários Estéfano Chae e Marcos
Chae, por ausência de litígio, e em não conhecer de parte do Recurso Voluntário interposto
Camelon Manut Tinturaria e Malharia Ltda., por se referir à responsabilização dos sócios, e, na
parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento
para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
2
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Com vistas à apreciação do lapso manifesto contido no Acórdão n.o 07-43.269 (fls.
2.574 a 2.578), exarado por esta 4a. Turma de Julgamento, em 14/01/2019, que
na oportunidade decidiu pelo não conhecimento da impugnação, com base no
disposto pelo art. 32 do Decreto n.o 70.235, de 1972, retifica-se de ofício referida
decisão, no sentido de veicular o relatório e voto seguintes:
Trata-se de auto de infração lançado pela fiscalização contra a empresa em
referência, nos montantes abaixo relacionados, tendo em vista que o sujeito
passivo descontou indevidamente, quando da apuração da contribuição devida
para o PIS e para a Cofins, os créditos da não cumulatividade indicados na
Descrição dos Fatos e Enquadramento legal dos respectivos autos de infração.

Conforme consta do Relatório Fiscal de fls. 2.463 a 2.489, da análise dos dados
constantes das notas fiscais obtidos do sistema SPED - NFe, da Escrituração Fiscal
Digital (EFD - SPED CONTRIBUIÇÕES) e dos dados fornecidos pela contribuinte,
restou constatado que a mesma procedeu aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS, através da utilização de: notas fiscais canceladas; notas fiscais
duplicadas; notas fiscais não identificadas e notas fiscais com CFOP que não
geram direito ao crédito.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
3
A fiscalização relata, ainda, que houve a aplicação da multa qualificada
(duplicada), pois houve a constatação de FRAUDE (art. 72, da Lei n.° 4.502, de
1964), tendo em vista a comprovação de utilização de artifícios e procedimentos
inidôneos no registro de dados na Escrituração Fiscal Digital (EFD - SPED
CONTRIBUIÇÕES) para aumentar créditos de PIS e de COFINS com o objetivo da
SONEGAÇÃO, ou seja, pagar menos tributos. Bem como, foram lavrados Termos
de Sujeição Passiva Solidária nas pessoas físicas abaixo relacionadas, que são
sócios administradores da fiscalizada. Vez que, pelos atos praticados, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultante de atos praticados com infração de lei (artigo 135, inciso III,
do CTN):
■ ESTÉFANO CHAE - CPF: 305.338.508-27 ■ MARCOS CHAE - CPF: 218.941.688-44
Cientificada do lançamento em 11/09/2018 (fls. 2.534), a fiscalizada apresentou
impugnação em 08/10/2018 (fls. 2.539 a 2.556), onde, em síntese, requer que:
1) Seja dada a improcedência ao auto de infração, reconhecendo a insubsistência
dos lançamentos ora combatidos, por conta de erro material; vez que os créditos
decorrentes de fiscais canceladas, fiscais duplicadas e fiscais não identificadas
serão apurados e objeto de declaração retificadora; já os demais créditos serão
devidamente analisados, devendo-se atentar para as peculiaridades entre o
creditamento no âmbito do IPI, que tem por objeto a industrialização e o
creditamento no âmbito das contribuições PIS/COFINS, que incidem sobre o
faturamento, de modo que somente se pode considerar legítima e válida a
interpretação do conceito de insumos que efetivamente garanta a não
superposição de incidência do PIS e COFINS no processo de produção de receita
das pessoas jurídicas;
2) Que seja dado a impugnante o direito de crédito os insumos que sejam
indiretamente agregados ao produto final, uma vez que os créditos para o PIS e a
COFINS não podem ter uma restrição demasiada de insumos;
3) Que os administradores ESTÉFANO CHAE e MARCOS CHAE não sejam
enquadrados como responsáveis solidários conforme dispõe o artigo l35, inciso III,
do Código Tributário Nacional - CTN, tendo em vista que não há apuração de
responsabilidade, devidamente comprovada no processo administrativo, além da
não ocorrência de fraude e sim de erro contábil afastando o dolo;
4) Que seja afastada a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) em virtude
do seu caráter confiscatório e pela não ocorrência de fraude e sim de erro
contábil;
5) Diante das inconsistências que maculam o arbitramento do presente
lançamento (a autoridade fiscal não elencou no ato jurídico administrativo ora
combatido os elementos caracterizadores da ocorrência dos fatos jurídicos
tributário), por caracterizar o cerceamento do seu direito de defesa, imperioso
reconhecer a nulidade dos autos de infração ora combatido.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
4
Desta forma, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco, por todas as
considerações e razões já declinadas, requer-se o cancelamento do auto de
infração e o arquivamento do presente processo administrativo fiscal,
protestando-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, inclusive a pericial e ulterior juntada, nos termos do art. 38 da Lei no
9.784/99.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
07-43.451 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 07-43.451 - 4a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 20 de fevereiro de 2019
Processo 16095.720085/2018-10
Interessado CAMELON MANUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA
CNPJ/CPF 01.200.788/0001-42
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Mantém-se a imputação de falta de recolhimento da contribuição quando
confirmadas as glosas de créditos passíveis de desconto e/ou dedução.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para
questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa
física, que não interpôs impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
MULTA QUALIFICADA
Cabível a qualificação da multa quando evidenciado nos autos que a ação
sistemática e reiterada da contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
5
Foi interposto de forma tempestiva pela contribuinte Recurso Voluntário
reproduzindo em síntese os mesmos argumentos apresentados na Impugnação. Requer:
1) Seja analisada e julgada procedente a preliminar suscitada, a fim de que seja
reconhecida a legitimidade do signatário, por possuir poderes outorgados por
meio de procuração eletrônica, para portanto, ser conhecida a impugnação
apresentada em primeira instância e proferida nova decisão com a devida
apreciação das razões invocadas.
2) Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer seja analisado o
presente Recurso Voluntário por preencher todos os requisitos de admissibilidade.
No mais, reitera os pedidos já elaborados na Impugnação para que:
3) Julgue-se improcedente o auto de infração, com o reconhecimento da
insubsistência dos lançamentos ora combatidos, por conta de erro material;
4) Seja concedido a Recorrente o direito de crédito aos insumos que sejam
indiretamente agregados ao produto final, ou que restringem o direito de crédito
aos insumos que sejam diretamente agregados ao produto final, ou que
desgastem com o contato físico com o produto ou serviço final;
5) Os administradores ESTEFANO CHAE e MARCOS CHAE não sejam enquadrados
como responsáveis solidários conforme dispõe o artigo135, inciso III do Código
Tributário Nacional – CTN, tendo em vista a não ocorrência de fraude e sim de
erro contábil afastando o dolo;
6) Seja afastada a multa de 150% (cento e cinquenta por cento) pelo seu caráter
confiscatório e pela não ocorrência de fraude, e sim de erro contábil.
6.1) Entendimento diverso, requer-se a limitação da multa para um patamar
máximo de 100%, ou seja, que não ultrapasse o valor do próprio tributo, por
entendimento pacífico firmado no STF.

Também foi apresentada de forma intempestiva Recurso Voluntário pelos sujeitos
passivos solidários Estéfano Chae e Marcos Chae. Requerem o conhecimento e provimento do
Recurso Voluntário, para o fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Recorrentes,
excluindo-os da autuação, porquanto inaplicável o art. 135 do CTN ao presente caso, na medida
em que inexiste qualquer prova de “infração à lei”, atos praticados com “excesso de poderes” ou
“ofensa a estatutos ou contratos social.”
Em 15/01/2021 a Recorrente, Camelon Manut Tinturaria E Malharia Ltda, acosta
aos autos petição de fls. 2.673/2679 arguindo a inexistência de fundamento para a aplicação da
multa qualificada.
É o relatório.

Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
6
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Do Recurso Voluntário sujeitos passivos solidários - Estéfano Chae e Marcos Chae
Inicialmente, no que tange ao tema, importa registrar que, embora devidamente
intimados, os terceiros Estéfano Chae e Marcos Chae não se manifestaram contra o Termo de
Sujeição Passiva lavrado pela fiscalização.
Assim, como a ausência de impugnação implica a formação da revelia
administrativa e a consequente constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 14,
c/c 15 e 21 do Decreto no 70.235/72, inexistindo, portanto, litígio regularmente instaurado a ser
devolvido à apreciação deste Conselho, não conheço do Recurso Voluntário apresentado.

Do Recurso Voluntário - Camelon Manut Tinturaria E Malharia Ltda.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário interposto por Camelon Manut Tinturaria E Malharia Ltda.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Da analise dos autos constata-se que apesar das alegações apresentadas pela
Recorrente, razão não lhe assiste em relação a arguição de nulidade por cerceamento do direito
de defesa, mérito e solidariedade passiva dos sócios e por entender que a decisão proferida pela
DRJ acerca das matérias discriminadas acima seguiu o rumo correto e que a Recorrente não trouxe
aos autos elementos novos capazes de elidir o feito fiscal, utilizo seus fundamentos, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Nulidades
Preliminarmente, a respeito das nulidades que podem afetar o processo
administrativo fiscal, importa registrar que assim dispõe o Decreto 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa
.......................
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
7
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê do texto legal acima citado depreende-se que as únicas situações que
afetam o processo de lançamento tributário de forma absoluta são os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente. Irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo.
Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos constantes dos autos
foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional,
nenhuma das questões aduzidas pelas manifestantes macularia o processo
administrativo de forma absoluta, posto que todas seriam passíveis de
saneamento.
Cerceamento do direito de defesa
Argumenta a impugnante que os autos de infração ora combatidos não merecem
prosperar, por evidente cerceamento do seu direito de defesa, vez que a
autoridade fiscal não elencou no ato jurídico administrativo os elementos
caracterizadores da ocorrência do fato jurídico tributário.
Da análise das informações constantes dos autos de infração, objeto da presente
análise, de fato, verifica-se que consta informado apenas que o presente
lançamento foi lavrado de oficio em virtude da empresa ter descontado créditos
indevidamente da base de cálculo das contribuições devidas para o PIS e a Cofins.
Todavia, dos respectivos autos de infração, além de constar a informação de que
maiores detalhes referente aos mesmos estão descritos no Termo de Verificação
e Constatação de Irregularidades Fiscais (TVCIF), consta indicado que todos os
termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados, fazem parte do
presente auto de infração.
Sendo que, de acordo com TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, de fls. 2.512 e 2.513, excerto
abaixo copiado, além de ter sido cientificada dos autos de infração ora
combatidos, a fiscalizada também foi cientificada do Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais (TVCIF), o qual contém toda a realidade
fática verificada pela fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal e demais
documentos de constituição do crédito tributário.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
8

Por sua vez, da leitura do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
Fiscais (TVCIF), se depreende que, quando da análise dos dados das notas fiscais
obtidos junto ao sistema SPED - NFe, da Escrituração Fiscal Digital (EFD - SPED
CONTRIBUIÇÕES) e dos dados fornecidos pela própria contribuinte, restou
verificado que a interessada incluiu indevidamente na base de cálculo de
apuração da contribuição devida para o PIS e a Cofins, créditos decorrentes de
notas fiscais canceladas; notas fiscais duplicadas; notas fiscais não identificadas e
notas fiscais com CFOP que não geram direito ao crédito. Para comprovar suas
alegações a autoridade lançadora elaborou vários demonstrativos, indicando as
notas fiscais consideradas indevidamente, bem como juntou aos autos cópia das
referidas notas que deram supedâneo à constituição dos lançamentos objeto da
presente análise Deste modo, em que pese as alegações da defesa, demonstrado
que dos autos consta a indicação de quais documentos foram extraídos as
informações que comprovam os créditos constituídos indevidamente pela
interessada, os dispositivos legais que amparam à lavratura dos lançamentos em
apreço, há que se considerar que foram atendidas todas as formalidades
essenciais e estão presentes todos os elementos necessários para o perfeito
entendimento do procedimento fiscal, tendo sido ofertado o contraditório à
empresa, o qual foi exercido de pleno direito.
Assim, não assiste razão à manifestante quanto ao cerceamento do seu direto à
ampla defesa.
PIS/Cofins. Creditamento Indevido da base de cálculo. Falta de Recolhimento da
Contribuição Devida.
Conforme informado no relatório deste voto, a presente exigência cuida da falta
de recolhimento da contribuição devida para o PIS e Cofins, em razão da glosa dos
créditos descontados indevidamente da base de cálculo de apuração da
contribuição devida, no período objeto do lançamento.
Posto isto, inicialmente, importa registrar que matéria de extrema importância
em sede processual é a referente à repartição do ônus da prova nas questões
litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus probandi depende a definição de
grande parte das responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
9
privado e, igualmente, nas relações de direito público, dentre as quais as
relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental
do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento. Já nos casos de repetição de indébito, entretanto, o
quadro resta um pouco modificado.
É que quando a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos, é atribuição do impugnante a demonstração da efetiva
existência deste. O Código de Processo Civil, Lei n° 13.105, de 2015, aqui aplicável
subsidiariamente ao Decreto 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 373, inciso
I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito,
o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, o art.161
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que rege
atualmente os processos de restituição, compensação e ressarcimento de créditos
tributários, assim expressa:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das
informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e fiscal do
interessado.
[...]
Art. 167. A documentação comprobatória do direito creditório deverá ser
anexada aos formulários a que se refere o art. 168.
[grifos acrescidos]
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos e informações
produzidas pela contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram
bastantes e suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito
pretendido, ou entendendo que o crédito inexiste, em razão de as operações
demonstradas pela contribuinte não se enquadrarem nas hipóteses de
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
10
creditamento legalmente previstas, cabe a este negar o direito, total ou
parcialmente, explicitando claramente sua motivação.
À contribuinte, por sua vez, em sua defesa ao crédito, cabe provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido. Decerto, não basta
ao contribuinte apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos
discordando do entendimento do fiscal, afirmando que entende possuir o direito
ao crédito em relação a um ou outro tipo de despesa ou gasto; a contribuinte
deve ser capaz de comprovar cabalmente o direito ao crédito que alega,
identificando, dentre as operações glosadas, aquelas que entende que lhe dariam
origem e demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais de regência.
No caso em concreto, como se extrai do relatório fiscal, a partir da análise dos
dados das notas fiscais obtidos do sistema SPED - NFe, da Escrituração Fiscal
Digital (EFD - SPED Contribuições) e de outros elementos fornecidos pela
contribuinte, a fiscalização realizou um minucioso trabalho de análise dos valores
incluídos pela contribuinte nos montantes informados no SPED Contribuições e
identificou, em demonstrativos que juntou aos autos, cada um dos valores
glosados da base de cálculo do crédito apurado, individualizando também o
motivo de cada glosa.
A recorrente, por seu turno, foi genérica em sua manifestação de inconformidade,
contestando as glosas com base no pressuposto de que de todos os dispêndios
ocorridos que contribuam, direta ou indiretamente, para a obtenção de receita
geram créditos das contribuições devidas par o PIS e Cofins.
Assim sendo, considerando-se que a interessada não comprovou o direito a
crédito dos valores glosados pela fiscalização, inclusive, em sede de manifestação
de inconformidade, a própria defendente, quando alega que os créditos
decorrentes de notas fiscais canceladas, notas fiscais duplicadas e notas fiscais
não identificadas serão apurados e objeto de declaração retificadora, reconhece
que referidos valores foram compensados indevidamente; e que nos casos de
desconto de créditos e de pedidos de ressarcimento/compensação, não se pode
prescindir das informações que estão declaradas no SPED Contribuições e das
formalidades de que se reveste este demonstrativo/declaração, havendo
qualquer eventual erro de declaração é ônus do contribuinte corrigi-lo em tempo
hábil, a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre
o direito creditório que acredita possuir, escorreito, o procedimento adotado pela
fiscalização.
(...)
Solidariedade Passiva dos Sócios.
Inicialmente, no tange ao tema, importa registrar que, embora
devidamente intimados, os terceiros (ESTÉFANO CHAE e MARCOS CHAE)
não se manifestaram contra o Termo de Sujeição Passiva lavrado pela
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
11
fiscalização. A impugnante, por sua vez, em sede de impugnação,
apresentou argumentos que tratam da atribuição de responsabilidade a
terceiros, todavia, tais argumentos são totalmente impertinentes, posto
que, a autuada não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte,
para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à
pessoa física, que não interpôs impugnação. Nesse sentido, temos
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), entre
elas:
Acórdão 2201-002.758
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de
contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte
para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo
Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer
que fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou
risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou
interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser adotada, não
se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em
nome próprio.
Por tais razões, deixamos de conhecer os argumentos relativos a responsabilidade
passiva dos sócios.
(...)

Da multa de ofício qualificada
No que tange à aplicação da multa em comento, a Recorrente alega que não há nos
autos prova alguma da conduta fraudulenta, vez que as inconsistências apuradas pelo fisco se
trata de erro contábil.
Contudo, melhor sorte não assiste a Recorrente sobre este tema. A decisão da DRJ
foi extremamente clara na análise do referido tema. Eis a sua constatação:
(...)
Da análise dos autos, entende-se que ficou evidenciado e provado o dolo da
contribuinte, pois, durante o ano calendário de 2014, foi demonstrado pela
autoridade fiscal que a contribuinte, no SPED Contribuições, utilizou-se,
reiteradamente, de créditos de PIS e Cofins inexistentes, através da utilização de:
notas fiscais canceladas; notas fiscais duplicadas; notas fiscais não identificadas e
notas fiscais com CFOP que não geram direito a crédito.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
12
Convém lembrar, que nos termos do Relatório Fiscal, por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal, foi solicitado à contribuinte o preenchimento de uma
planilha encaminhada em mídia “CD” com o nome de arquivo: “Lista Créditos PIS
COFINS CAMELON 2014”. Informar na coluna “NF Cancelada (sim/não)” se houve
o cancelamento da Nota Fiscal e nas colunas “CFOP Código” e “CFOP DESCRIÇÃO”
os dados das Fiscais emitidas pelos respectivos Participantes. Porém, não houve o
atendimento desta intimação.
Reintimada a empresa em 26/06/2017, via postal, com ciência em 28/06/2017,
novamente a interessada não atendeu a Reintimação Fiscal.
Já na impugnação apresentada, momento oportuno para esclarecer as
divergências, a autuada também não esclareceu os fatos, nem trouxe quaisquer
documentos probatórios que comprovassem o direito creditório declarado a
maior. O argumento da autuada de que apenas cometeu erro de forma, não
merece prosperar, em face da ausência de apresentação pela autuada e pelos
responsabilizados de, ao menos, indícios de que isso ocorrera. Não basta à
contribuinte alegar genericamente/subjetivamente que não fez declaração falsa,
há o dever de demonstrar a composição da base de cálculo dos créditos das
contribuições, bem como, se for o caso, os equívocos na apuração do crédito.
Contudo, como relatado alhures, a contribuinte não trouxe à baila nenhum
documento probatório, nem ao menos demonstrou indícios de que nas rubricas
constantes da memória de cálculo apresentada por ela mesma, estavam corretas,
ou, ao menos, com a base de cálculo equivocada. Observa-se ainda que não se
trata de atos isolados, mas reiteradamente praticados pela autuada com
expressivos valores omitidos.
Discutível seria o caso se estivéssemos diante de uma operação isolada,
envolvendo valor de pequena monta, não reincidente; neste caso, poder-se-ia
concluir pela ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente material,
passível de tributação sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento. Mas
não é o caso, posto que, como dito anteriormente, no período compreendido
entre 01/2014 a 12/2014, a autuada valeu-se de créditos com lastro em notas
fiscais: canceladas; duplicadas; não identificadas; e com CFOP que não geram
direito ao crédito, para fins de apurar a contribuição devida para o PIS e Cofins, no
final, a menor do que o devido.
Assim, entende-se que a contribuinte — ao preencher, reiteradamente, as fichas
do SPED Contribuições, referente ao demonstrativo de apuração de créditos de
PIS e Cofins, sem apresentar esclarecimentos objetivos à fiscalização, nem ter
apresentado na impugnação qualquer documento que comprovasse a existência
de erro de fato — agiu com dolo e ainda continua agindo, pois — ao requerer
diligências para provar algo que até o momento não fez, mas deveria ter feito, ou
seja, demonstrar o possível erro de forma cometido — busca perpetuar
indefinidamente a discussão administrativa.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
13
Deste modo, não resta dúvida que os atos praticados pela autuada demonstram o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a
redução do montante do tributo devido, materializando a hipótese prevista no
art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.

Alega também a Recorrente o caráter confiscatório da multa imposta, no entanto,
tal argumento sobre inconstitucionalidade de lei tributária está consolidado na esfera
administrativa, pois trata-se de matéria estranha à sua competência, inclusive com súmula a
respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco, é
necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
com base em fundamento constitucional, entendimento esse pacificado na Súmula CARF no 02,
supracitada.
Por outro lado, o STF analisou os limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, sob
o Tema 863, e estabeleceu a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.”
Assim, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100% nos termos da decisão
proferida pelo STF no julgamento do Tema 863, salvo se reincidência.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Voluntários interpostos pelos sujeitos
passivos solidários Estéfano Chae e Marcos Chae, por ausência de litígio, e não conheço de parte
do Recurso Voluntário interposto Camelon Manut Tinturaria e Malharia Ltda., por se referir à
responsabilização dos sócios, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
em lhe dou parcial provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, salvo
reincidência.

Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.107 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720085/2018-10
14
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2709
DF CARF MF
Original